Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004015-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), USADAO COMERCIO MOTOS LTDA - CNPJ: 12.648.232/0001-30 (AGRAVADO), GILBERTO FERREIRA - CPF: 615.513.331-04 (AGRAVADO), DIRCEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 692.686.811-53 (AGRAVADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (
TEIMOSINHA)
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito
ou que não haja indicação de bens à penhora,
ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
a
decisão de ID.
2
0
3321186
, proferid
a
pelo Juízo da
2
ª
Unidade

Judiciária Cível
de
Rondonópolis/MT

na
Execução
de Título Extrajudicial
n. 0
010222-55.2011.8.11.0003
, que move em desfavor de
USADAO COMERCIO MOTOS LTDA, GILBERTO FERREIRA e DIRCEU RODRIGUES DA

SILVA
, e que indeferiu
a penhora de valores em depósito ou aplicações financeiras de titularidade dos ora agravados por meio do sistema SISBAJUD - Repetição Programada.

Em síntese, a parte agravante aduz
que, no processo de execução, o exequente pode se valer dos sistemas de pesquisa conveniados ao Poder Judiciário para
satisfação do crédito,
sendo, pois, desnecessária a
indicação prévia de bens
do
devedor
à penhora
, em observância aos princípios da celeridade processual e da efetividade jurisdicional.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada
de urgência
para determinar, tão logo,
a realização de pesquisa de bens

e valores
pelo
sistema
SISBAJUD
,
na forma de repetição programada
. No mérito, postula a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
203633699
.

O Juízo a quo prestou informações (ID. 204664658).

Ausente contraminuta recursal, conforme certidão de decurso de prazo de ID.
207732696
.

Custas recursais recolhidas, conforme
certidão de ID. 203350671.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão de ID. 203321186, proferida pelo Juízo da 2ª Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis/MT na
Execução de Título Extrajudicial n. 0010222-55.2011.8.11.0003
, que move em desfavor de
USADAO COMERCIO MOTOS LTDA, GILBERTO FERREIRA e DIRCEU RODRIGUES DA
SILVA, e que indeferiu a penhora de valores em depósito ou aplicações financeiras de titularidade dos ora agravados por meio do sistema SISBAJUD - Repetição Programada.

Extrai-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
A
ção de E
x
ecução

de Título Extrajudicial
n.
010222-55.2011.8.11.0003
em face de
USADAO COMERCIO MOTOS LTDA, GILBERTO FERREIRA e DIRCEU RODRIGUES DA

SILVA
visando o recebimento
importância
de R$
35.282,74 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro
centavos)
, referente ao pagamento da Cédula de Crédito Bancário
para

Empréstimo - Capital de Giro
n. 3004470632
.

Alega que, à época, a dívida se tornou exigível em virtude do inadimplemento das parcelas vencidas a partir de 10/07/2011, fato que antecipou o vencimento da Cédula
, e que, tendo em vista não haver logrado êxito na composição amigável, recorreu ao Judiciário.

A parte ora agravada foi citada em
30/01/2012
,
para que pagasse a dívida no prazo de 03 (três) dias,
sob pena de penhora de seus bens,
conforme
Mandado de Execução de ID. 110945743, p. 08/09 da ação originária.

A parte opôs Embargos de Execução, que foi
extinto sem resolução de mérito em 22/05/2019, conforme sentença de ID. 110945764, p. 07/08 dos autos originais.

Em ID. 1
10945764, p. 11
, o Juízo
a quo
deferiu a penhora de ativos financeiros
até o valor da execução
, por meio do sistema SISBAJ
UD.

Em ID.
203321186
, o magistrado
a quo
indeferiu o
novo pedido de penhora
de
valores por meio do sistema SISBAJUD,
pela funcionalidade denominada “teimosinha”
, sob justificativa de que
a parte ora agravante pediu o prosseguimento do feito
sem apresentar qualquer bem passível de penhora, determinando o arquivamento definitivo do feito.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
sistema
SISBAJUD
é uma
ferramenta oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a
efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de valores
online
ou a busca de bens reste infrutífero, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o SISBAJUD
- Repetição Programada
(funcionalidade
também denominada
“
t
eimosinha”).

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens
e valores
passíveis de penhora,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD
e
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas
SISBAJUD
(teimosinha) e CCS-Bacen devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
de valores
via sistema SISBAJUD (“teimosinha”), para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, para localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024